Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704406-39.2019.8.07.0017 RECORRENTE: RAFAEL NASCIMENTO RAMALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ANPP NÃO OFERTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar da Lei 13.964/19, ter alterado a natureza da ação penal no crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação, a disposição em comento não retroage para alcançar as ações penais com denúncia já oferecida e recebida na data em que a lei entrou em vigor.1.1 No caso, a denúncia foi oferecida em 19/09/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da supracitada, não sendo o caso de se exigir a representação da vítima. 2. O ANPP possui natureza jurídica híbrida, de direito material e processual, consistente em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal. Deste modo, não esta possível sua aplicação retroativa quando já recebimento da denúncia.2.1 No caso dos autos, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que fora recebida pelo juízo de origem, tendo o feito sido, inclusive, sentenciado. Ausente, portanto, qualquer nulidade diante da ausência de propositura do referido acordo. 3. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, uma vez que restou demonstrado que a sentenciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado. Presente o dolo. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente pugna pela declaração da extinção de punibilidade em razão da ausência de representação das vítimas; o reconhecimento da nulidade por falta de oferecimento do ANPP e descumprimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Pleiteia, ainda, sua absolvição por ausência de dolo na conduta. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 63.952. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 63.952. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030